Tribunal: TJDFT
Processo: 0721382-66.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Ameaça. Violência doméstica. Provas. Ânimo exaltado.

1 - A conduta consistente em ameaçar de morte a vítima, intimidando-a e causando-lhe temor, é suficiente para caracterizar o crime de ameaça.

2 - Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).

3 – Apelação não provida.